Tribunal: TJSP
Processo: 1031549-24.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA - O Município e ́ parte legítima para figurar no polo passivo - A obrigatoriedade ao fornecimento de tratamento médico se estende a todos os entes da federação, indistintamente - Preliminar rejeitada.
COMPETE^NCIA - Alegação de que o valor da causa e ́ inferior a 60 salários mínimos, sendo a competência do JEFAZ para o julgamento da causa - Complexa relação

Ementa:
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA - O Município e ́ parte legítima para figurar no polo passivo - A obrigatoriedade ao fornecimento de tratamento médico se estende a todos os entes da federação, indistintamente - Preliminar rejeitada.
COMPETE^NCIA - Alegação de que o valor da causa e ́ inferior a 60 salários mínimos, sendo a competência do JEFAZ para o julgamento da causa - Complexa relação jurídica, compreendendo, inclusive, realização de prova pericial – Causa de valor inestimável - Preliminar rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão ao fornecimento de colchão antiescaras (casca de ovo) e transporte ambulatorial gratuito – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Sentença de procedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270547
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031549-24.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SOROCABA, é apelado GABRIEL LEITE DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031549-24.2018.8.26.0602 -Voto no 30154 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1031549-24.2018.8.26.0602
APTE. : MUNICÍPIO DE SOROCABA
APDO. : GABRIEL LEITE DE LIMA
COMARCA: SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LEONARDO GUILHERME WIDMANN

VOTO No: 30154
EMENTA
ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA - O Município e ́ parte
legítima para figurar no polo passivo - A obrigatoriedade ao
fornecimento de tratamento médico se estende a todos os entes da
federação, indistintamente - Preliminar rejeitada.
COMPETE^NCIA - Alegação de que o valor da causa e ́ inferior a
60 salários mínimos, sendo a competência do JEFAZ para o
julgamento
da
causa
-
Complexa
relação
jurídica,
compreendendo, inclusive, realização de prova pericial Causa
de valor inestimável - Preliminar rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão ao fornecimento de colchão
antiescaras (casca de ovo) e transporte ambulatorial gratuito
Necessidade
comprovada
Hipossuficiência financeira -
Obrigação do fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF Sentença
de procedência - Recurso não provido.

RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Gabriel Leite de Lima em face
do Estado de São Paulo e do Município de Sorocaba. A r. sentença de fls.
113/120, de relatório adotado, julgou procedente a demanda para, confirmando a
liminar, condenar os réus a providenciarem, conforme prescrição médica, colchão
antiescaras (casca de ovo), ou outro produto que atinja a mesma finalidade, e
capa impermeável, nos termos do receituário médico, a cada período de 30 dias,
bem como o fornecimento de transporte ao requerente, por meio de ambulância
com maca, para comparecimento em consultas e atendimentos médicos,
condicionado o transporte a aviso prévio de, no mínimo, 30 dias. Pela
sucumbência, o Município de Sorocaba foi condenado ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031549-24.2018.8.26.0602 -Voto no 30154 – M.
3
honorários advocatícios, arbitrados em R$800,00, nos termos do art. 85, §8o, do
CPC; sem condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários
advocatícios, na esteira da Súmula 421 do STJ.
Apela o Município alegando, de início, incompetência
absoluta da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/09,
bem como a sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma ser o dever imposto
deve ser arcado pelo Estado, diante da política nacional de medicamentos; a
condenação do Município viola os princípios constitucionais, uma vez que o
fornecimento de medicamentos compete tão somente ao Estado; que segue a
política nacional de medicamentos estruturada pelo Poder Executivo; que cada
ente estatal deve se comportar dentro das competências estabelecidas e não se
aplica a responsabilidade solidária; que a prestação de saúde é de alto custo; que
todas as despesas deverão obedecer às disposições estabelecidas por lei
orçamentária; que a condenação ofende o princípio da separação dos poderes;
que devem ser consideradas as consequências práticas da decisão, nos termos
do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (fls. 127/145).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 155/161).
A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pela
manutenção da sentença (fls. 172/175).
FUNDAMENTOS.
As preliminares arguidas devem ser rejeitadas.
A alegação de incompetência da Vara da Fazenda Pública e
sim do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser afastada. Muito embora o
valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, o que, em tese, atrairia a
demanda aÌ competência do JEFAZ.
Cuida-se de causa de valor inestimável e de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031549-24.2018.8.26.0602 -Voto no 30154 – M.
4
complexa.
No mesmo sentido, precedente desta Câmara:
OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão de obter o fornecimento de medicamento, bem
como a condenação da Fazenda em danos morais Determinação de redistribuição
do processo ao Juizado Especial
Inviabilidade
Valor de alçada superior

Dificuldade em aquilatar-se o proveito econômico Litigância de má-fé Exclusão da
penalidade Não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 e incisos
do CPC/15
Dano moral não caracterizado
Sentença reformada em parte

Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1031742-88.2016.8.26.0576; Relator
(a): Leme de Campos; Data do Julgamento: 01/04/2019)
A preliminar de ilegitimidade passiva no Município igualmente
deve ser afastada.
É da competência do Município prestar serviços de
atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da
União e respectivo Estado (art. 30, VII, da Constituição Federal), sendo certo que
o atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição Federal.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8.080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente a medicação de que necessita, sob pena de
causar grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031549-24.2018.8.26.0602 -Voto no 30154 – M.
5
8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Município dispor em seus
orçamentos fiscais e de investimentos verbas destinadas ao gasto com
medicamentos e demais prestações de saúde, cujos preços extrapolam as
possibilidades econômicas dos desprovidos de rendimentos.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, ao aprovar a Súmula no 37: “A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Contudo, a questão central que deve ser respondida diz
respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado procura guarida
junto ao Poder Judiciário, notadamente, quanto ao preenchimento dos requisitos
estabelecidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do Resp no 1657156/RJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO
CPC/2015.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS
PARA
O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo
médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID
440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5
ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi
devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a
medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para
aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica
estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de
medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031549-24.2018.8.26.0602 -Voto no 30154 – M.
6
incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes
públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de
substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e
disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos
não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se,
portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso
I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade
do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão
submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.(REsp 1657156/RJ, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/04/2018, DJe 04/05/2018 g.n.)
O autor foi diagnosticado com Neuropatia Paralisia Cerebral
CID G.80 (fl. 20 e 23), o que afeta suas habilidades motoras e psíquicas,
necessitando fazer uso de colchão antiescaras (casca de ovo), descartável, que
deve ser fornecido de forma contínua a cada trinta dias. Pela doença, também é
necessário o transporte ambulatorial do autor, que deve viajar deitado (fls. 14
e19).
A necessidade do colchão e do transporte deitado foi
comprovado por laudo fundamentado e circunstanciado, assinado por médico que
já realiza o acompanhamento do autor (fls. 14, 19/20 e 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031549-24.2018.8.26.0602 -Voto no 30154 – M.
7
Ademais, o próprio Município admitiu a sua necessidade da
prestação de saúde ao fornecer o colchão caixa de ovo ao autor (fl. 24) pelo
menos uma vez, embora tenha negado a sua reposição a cada trinta dias.
Também está demonstrado que o autor não tem condições
de arcar com o colchão especial e o transporte ambulatorial, tanto que
beneficiário da justiça gratuita e assistido pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo (fls. 01/11 e 41/43).
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação
de receita emitida por profissional médico idôneo, que confirma e justifica sua
necessidade.
Não se nega que a Administração detém certa esfera de
liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de atuação, mas não pode se
amparar na falta de recursos para justificar a não concessão dos medicamentos
pleiteados.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não descem
a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser adquiridos com
os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do
enunciado da Súmula 65, que se aplica ao caso em apreço:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos poderes,
da isonomia, da discricionariedade administrativa e da anualidade orçamentária as
decisões judiciais que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o fornecimento de
medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças ou adolescentes”.
Em suma, era mesmo o caso de concessão dos colchões e
transporte ambulatorial em cumprimento ao disposto no artigo 196 da
Constituição Federal, assim como estão satisfeitos os requisitos estabelecidos
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp Repetitivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031549-24.2018.8.26.0602 -Voto no 30154 – M.
8
1.657.156/ RJ Tema 106.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator